Tribunal: STF
Processo: HC 243647
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Silva Pinheiro em favor de Giancarlos Ramos Dantas e Matheus Ribeiro Dantas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao writ nos autos do AgRg no HC 869.957/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DO ATO CONTESTADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça "[o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2024). 2. Viabiliza-se o julgamento monocrático de habeas corpus amparado em jurisprudência dominante ou Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no HC n. 379.692/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 15/5/2017. 3. A decisão agravada consignou a impossibilidade do exame da higidez da custódia cautelar, pois além do tema não ter sido deliberado pela Corte estadual, este assunto foi apreciado pelo STJ no HC 815.867/BA. Foi ainda rechaçado o alegado excesso de prazo da custódia cautelar. O recurso, todavia, não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 294)   



    Em consulta ao sítio virtual do STJ, consta a interposição de Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, remetido a este Supremo Tribunal Federal.



    Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC 1) que “os requerentes encontram-se custodiados desde o janeiro (05/01/2023), à disposição da justiça criminal, já permanecendo custodiado há 01 ano e 06 meses, sem qualquer previsão para realização do júri popular, bem como, a confirmação do distrito da culpa, compondo assim um extenso lastro temporal sem que a defesa tenha dado causa”. (p. 18)



    Afirma que não há fundamentação idônea no decreto prisional e na sentença de pronúncia. (eDOC 1, p.3)



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento e ou a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, destaco a gravidade dos supostos crimes cometidos pelos pacientes: “Em 28/9/2022, os ora pacientes, juntamente com outros agentes, restaram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado em concurso de pessoas)”



    Sendo assim, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:  



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito:fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)  



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos pacientes:  



    (11) Interrogado no Presídio de Ribeirão Preto/SP, onde se encontra preso, WALLACE FERREIRA DOS SANTOS confessou seu envolvimento no crime. Informou ainda que o homicídio fora contratado pelo cigano JONAS DE ALMEIDA CRUZ, mediante o pagamento de 20 mil reais. Informou ainda que os dois primos dele, GIANCARLOS RAMOS DANTAS e MATHEUS RIBEIRO DANTAS, participaram do processo de contratação e identificação da vítima, inclusive chegaram a ir mostrar a casa e a loja do empresário, no município de Porto Seguro/BA;



    [...]



    (30) Além disso, JONAS DE ALMEIDA CRUZ e seus primos, MATHEUS RIBEIRO DANTAS e MATHEUS RIBEIRO DANTAS, possuem um projeto de vingança, em face de uma guerra entre famílias ciganos, em curso desde o ano de 2017, que resultou na morte de diversas pessoas, em diferentes Estados da Federação;



    [...]



    (34) Por sua vez, RONALDO RIBEIRO DANTAS, pai de GIANCARLOS RAMOS DANTAS e MATHEUS RIBEIRO DANTAS, e tio de JONAS DE ALMEIDA CRUZ, foi morto a tiros no dia 18/08/2021, fato ocorrido também no município de Eunápolis/BA. Veja o BO 1ªDT EUNÁPOLIS-BO-21-02845, juntado aos presentes autos; 



    (35) Meses antes, em 22/02/2021, GIANCARLOS RAMOS DANTAS e ADINOEL MARQUES DA CRUZ haviam sofrido uma tentativa de homicídio. Veja o BO 1ªDT EUNÁPOLIS-BO-21-00703, juntado aos presentes autos; 



    (36) Tais episódios, portanto, retratam o cenário de violência que envolve os referidos investigados JONAS DE ALMEIDA CRUZ e seus primos, GIANCARLOS RAMOS DANTAS e MATHEUS RIBEIRO DANTAS, ora como autores, ora como vítimas; a demonstrar, por conseguinte, a ineficácia de qualquer outra medida cautelar em desfavor deles que não seja a restrição de liberdade; 



    (37) Demonstração clara e inequívoca disso, ou seja, da necessidade de restrição de liberdade dos referidos investigados, é a viagem de JOANAS DE ALMEIDA CRUZ e de MATHEUS RIBEIRA DANTAS ao interior do Estado de São Paulo, no mês de junho próximo passado, para mostrar aos dois pistoleiros onde JHONANTAN DE ALMEIDA DANTAS poderia ser localizado e morto, no município de Ribeirão Preto/SP. Importa registrar que o veículo para a viagem foi alugado por GIANCARLOS RAMOS DANTAS; (eDOC 2, pp. 88-92)  



    Oportuno, ainda, transcrever trechos do decreto prisional:  



    No caso dos autos, num juízo de cognição sumário, a autoridade policial, ao iniciar as investigações, logrou demonstrar por imagens quem seriam, supostamente os executores, que se encontram presos na cidade de São Paulo. 



    Ademais disso, segundo informações constantes dos autos, iriam, em tese, praticar outro delito contra a vida no Estado de São Paulo, o que demonstra a necessidade de se impor a prisão preventiva, como forma de se obstar a habitualidade delitiva e possível reiteração criminosa. 



    Com relação aos supostos mandantes, a prisão se torna imperiosa, posto que há indícios de que, se soltos, dificultaram a aplicação da lei penal. 



    Sob a ótica da ordem pública, entendo serem relevantes as colocações da autoridade policial que apurou o delito, uma vez que a suposta conduta demonstra o desprezo pelas normas mínimas de convivência social, na medida em que apela a violência para a resolução de eventuais conflitos pessoais. 



    Diante do exposto, acolho para a presente representação para decretar, como de fato decreto, a prisão preventiva de WALLACE FERREIRA DOS SANTOS, LUCIANO DE JESUS CASTRO, EDSON VIANA DE SOUSA, JONAS DE ALMEIDA CRUZ, todos GIANCARLOS RAMOS DANTAS e MATHEUS RIBEIRO DANTAS qualificados nos autos, com fundamento no art. 312 e art. 313 do CPP. (eDOC 2, pp. 127-128)  



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente